Tribunal: TJDFT
Processo: 0746859-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746859-58.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: RENATA DA CAMARA TEIXEIRA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., RENATA DA CAMARA TEIXEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de petição (ID 66355051) requerendo a homologação de acordo entabulado pela autora RENATA DA CAMARA TEIXEIRA e pelo réu BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A. Consoante previsão do art. 139, V, do CPC, ao juiz incumbe promover, a qualquer tempo, a autocomposição, o que autoriza a homologação do acordo extrajudicial ora apresentado. A advogada do réu que subscreve o pedido de homologação do acordo extrajudicial possui poderes para a prática do ato. De igual forma, o patrono da autora reveste dos poderes necessários para o ato. Sobreleva notar que referido acordo encontra-se subscrito não apenas por todos os patronos dotados de poderes para transigir, mas também pelas próprias partes. Do exposto, com fundamento no art. 487, III, “b”, e art. 515, III, do CPC, HOMOLOGO o acordo extrajudicial de ID 66355051 firmado entre as partes litigantes, para que surta seus efeitos legais. Baixem os autos ao d. Juízo de origem. P. I. Brasília/DF, 18 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator